Tribunal: TJBA
Processo: 0564359-93.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564359-93.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON ALVES DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
BETANIA DE JESUS, BENIVALDO DE JESUS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS

APELADO: Adilson Alves de Souza e outros

Advogado(s)
:
BETANIA DE JESUS, BENIVALDO DE JESUS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE BEM COMUM HAVIDO NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO. PARTILHA IGUALITÁRIA QUE SE IMPÕE. ALIMENTOS QUE DECORREM DA

SOLIDARIEDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. VARÃO QUE POSSUI 70 ANOS E NÃO POSSUI MAIS A MESMA CAPACIDADE ECONÔMICA. REMUNERAÇÃO ORIUNDA APENAS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO VALOR DE R$ 2.786,72 (-). VIRAGO QUE POSSUI RENDA DE ALUGUÉIS DEMONSTRADA NO CURSO DO FEITO. VIRAGO QUE POSSUI FILHOS, PODENDO DELES SE SOCORRER PARA MANTER VIDA DIGNA. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0564359-93.2014.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes e apelados, o Sr. ADILSON ALVES DE SOUSA e a Sra. DARIA GONZALEZ DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, XX de XX de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTI
ÇA